Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-48.2024.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001351-48.2024.8.11.0040
APELANTE: MILAYNE CARVALHO STEINMETZ
APELADA: OPEA SECURITIZADORA S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – ARTIGOS 26 E 27 DA LEI No 9.514/97 – PRAZO ENTRE OS LEILÕES – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO § 1o – REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A insurgência recursal versa sobre a alegada nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e dos subsequentes leilões do imóvel dado em garantia, sob os fundamentos de ausência de intimação pessoal da devedora e de suposto descumprimento do intervalo de quinze dias entre os certames.
Ocorre que, conforme interpretação do art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97, o segundo leilão deve ser realizado dentro dos quinze dias subsequentes ao primeiro, não se tratando de prazo mínimo, mas de prazo-limite para sua realização, interpretação esta consolidada na jurisprudência pátria.
Ademais, demonstrado nos autos que foram realizadas tentativas de intimação nos endereços contratuais da devedora, todas frustradas, legitimando-se, na forma do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97, a intimação por edital, meio este devidamente observado pela credora fiduciária. A ausência de prejuízo efetivo e a ciência inequívoca da parte sobre o procedimento afastam qualquer nulidade.
Inexistindo demonstração de cerceamento de defesa ou irregularidade formal no procedimento executório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001351-48.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MILAYNE CARVALHO STEINMETZ - CPF: 950.790.171-04 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), OPEA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 02.773.542/0001-22 (APELADO), CARLA CRISTINA CAVALHEIRO LOBATO - CPF: 245.976.618-16 (ADVOGADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR IRREGULARIDADE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – ARTIGOS 26 E 27 DA LEI No 9.514/97 – PRAZO ENTRE OS LEILÕES – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO § 1o – REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A insurgência recursal versa sobre a alegada nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária e dos subsequentes leilões do imóvel dado em garantia, sob os fundamentos de ausência de intimação pessoal da devedora e de suposto descumprimento do intervalo de quinze dias entre os certames.

Ocorre que, conforme interpretação do art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97, o segundo leilão deve ser realizado
dentro
dos quinze dias subsequentes ao primeiro, não se tratando de prazo mínimo, mas de prazo-limite para sua realização, interpretação esta consolidada na jurisprudência pátria.

Ademais, demonstrado nos autos que foram realizadas tentativas de intimação nos endereços contratuais da devedora, todas frustradas, legitimando-se, na forma do art. 26, § 4o, da Lei no 9.514/97, a intimação por edital, meio este devidamente observado pela credora fiduciária. A ausência de prejuízo efetivo e a ciência inequívoca da parte sobre o procedimento afastam qualquer nulidade.

Inexistindo demonstração de cerceamento de defesa ou irregularidade formal no procedimento executório, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 6o e 11, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1001351-48.2024.8.11.0040

APELANTE:

MILAYNE CARVALHO STEINMETZ

APELADA:

OPEA SECURITIZADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MILAYNE CARVALHO STEINMETZ
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juíza de Direito
Paula Saide Messen Mussi Casagrande
, a qual, nos autos da Ação Anulatória processo originário número 1001351-48.2024.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos aviados, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, ficando a exigibilidade de tais ônus suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso a parte apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida, aos argumentos, em suma, de que trata-se de ação anulatória cumulada com tutela antecipada para sustar os leilões e declarar a nulidade do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária sem a intimação pessoal da devedora.

Diz que a recorrente enfrentou severa crise financeira, o que levou à inadimplência no contrato de financiamento imobiliário e posterior consolidação da propriedade em favor da ré, sem que houvesse intimação pessoal acerca das datas dos leilões.

Afirma que o ato de expropriação foi promovido em violação ao art. 26 da Lei no. 9.514/97, o que impossibilitou a purgação da mora.

Pontua que a sentença desconsiderou a nulidade absoluta do procedimento em razão da ausência de intimação pessoal; o procedimento extrajudicial deve ser observado em todas as fases e qualquer vício gera nulidade
ex tunc
.

Assevera que a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais determina que a ausência de intimação pessoal sobre a data do leilão acarreta a nulidade da alienação.

Por fim, a apelante defende que não teve oportunidade de exercer seu direito de preferência, acompanhar o leilão e purgar a mora; por tudo isso, deve ser declarada a nulidade do leilão, com repetição dos atos e restabelecimento das garantias contratuais; há precedentes do STJ no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal do devedor fiduciante;
“é evidente nestes autos a NULIDADE do leilão extrajudicial realizado, que deixou de observar os requisitos mínimos de validade, sendo FATO INCONTROVERSO a INEXISTENTE intimação PESSOAL dos Apelantes”
(sic).

Pede que seja conhecido e provido o apelo para:
“a) DECLARAR A NULIDADE da consolidação da propriedade; b) DECLARAR A NULIDADE do procedimento de execução extrajudicial, tendo em vista, a INEXISTENTE INTIMAÇÃO PESSOAL dos Apelantes acerca das datas designadas para o leilão, o que demonstra a irregularidade do procedimento, de acordo com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial exaustivamente destacado; c) DECLARAR O DIREITO DOS APELANTES para purgar o débito na forma do artigo 39, da Lei n.o 9.514/97 cumulado com o artigo 34 do DL n.o 70/66, com a conversão em perdas e danos, de acordo com a Lei n.o 13.465/17
” (sic).

A parte apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 275215460, nas quais verbera inicialmente que houve renúncia do patrono da parte autora em 09/09/2024, sendo que o recurso foi interposto por este mesmo advogado em 15/02/2025, portanto, sem poderes de representação, o que impõe o não conhecimento do recurso.

No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em suma, que foram cumpridos todos os requisitos legais para a consolidação e leilão do imóvel, conforme prova documental acostada pela parte ré; que não houve nulidade nos atos de intimação, pois esgotadas as tentativas de intimação pessoal, foi publicado edital, nos termos do art. 27, §2o, da Lei 9.514/97;
“conforme documentos juntados à contestação, a Apelante foi devidamente comunicada acerca das datas dos leilões, como determina o artigo 27 § 2o da Lei 9514/97 e o entendimento pacificado do STJ, ou seja, por meio de editais (ID154952912) já que as comunicações enviadas por meio de telegrama aos endereços contidos no contrato, e até a outros, retornaram negativos”
;
“por tudo o quanto provado na demanda que todos os procedimentos previstos na Lei 9514/97 foram cumpridos pela Apelada, não merecendo qualquer reparo a sentença prolatada, sendo evidente o mero caráter procrastinatório do presente recurso”
.

Recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, conforme certidão Id. 275734368.

É o relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MILAYNE CARVALHO STEINMETZ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juíza de Direito Paula Saide Messen Mussi Casagrande, a qual, nos autos da Ação Anulatória processo originário número 1001351-48.2024.8.11.0040, julgou improcedentes os pedidos aviados, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios em fixados de 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade de tais ônus suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões do recurso a parte apelante sustenta a incorreção da sentença recorrida aos argumentos, em suma, de que: trata-se de ação anulatória cumulada com tutela antecipada para sustar os leilões e declarar a nulidade do procedimento de consolidação de propriedade fiduciária sem a intimação pessoal da devedora; os apelantes enfrentaram severa crise financeira, o que levou à inadimplência no contrato de financiamento imobiliário e posterior consolidação da propriedade em favor da ré, sem que houvesse intimação pessoal acerca das datas dos leilões; o ato de expropriação foi promovido em violação ao art. 26 da Lei 9.514/97, o que impossibilitou a purgação da mora; a sentença desconsiderou a nulidade absoluta do procedimento em razão da ausência de intimação pessoal; o procedimento extrajudicial deve ser observado em todas as fases e qualquer vício gera nulidade
ex tunc
; a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais determina que a ausência de intimação pessoal sobre a data do leilão acarreta a nulidade da alienação; a apelante não teve oportunidade de exercer seu direito de preferência, acompanhar o leilão e purgar a mora; por tudo isso, deve ser declarada a nulidade do leilão, com repetição dos atos e restabelecimento das garantias contratuais; há precedentes do STJ no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal do devedor fiduciante;
“é evidente nestes autos a NULIDADE do leilão extrajudicial realizado, que deixou de observar os requisitos mínimos de validade, sendo FATO INCONTROVERSO a INEXISTENTE intimação PESSOAL dos Apelantes”
.

Pede que seja conhecido e provido o apelo para:
“a) DECLARAR A NULIDADE da consolidação da propriedade; b) DECLARAR A NULIDADE do procedimento de execução extrajudicial, tendo em vista, a INEXISTENTE INTIMAÇÃO PESSOAL dos Apelantes acerca das datas designadas para o leilão, o que demonstra a irregularidade do procedimento, de acordo com a legislação vigente e com o entendimento jurisprudencial exaustivamente destacado; c) DECLARAR O DIREITO DOS APELANTES para purgar o débito na forma do artigo 39, da Lei n.o 9.514/97 cumulado com o artigo 34 do DL n.o 70/66, com a conversão em perdas e danos, de acordo com a Lei n.o 13.465/17
”.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da sentença recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Processo
: 1001351-48.2024.8.11.0040.

REQUERENTE: MILAYNE CARVALHO STEINMETZ

REQUERIDO: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Vistos etc.

Cuida-se de
AÇÃO ANULATÓRIA
promovida por
MILAYNE CARVALHO STEINMETZ
em desfavor de
OPEA SECURITIZADORA S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos, conforme exordial de id. 140131824, a qual veio acompanhada de documentos diversos.

Em síntese, alega a parte autora que, em 12 de janeiro de 2022, alienou fiduciariamente em favor da ré o imóvel situado à Travessa Junho, no 1240, Recanto dos Pássaros, Sorriso/Mato Grosso, descrito na matrícula imobiliária no 32123 do 1o CRI de Sorriso, pelo valor de R$ 178.040,72, financiado em 240 parcelas mensais de R$ 2.974,16.

Afirma que, em fevereiro de 2023, devido a dificuldades financeiras, agravadas pela necessidade de sustentar a si mesma e a seu filho menor de idade, deixou de efetuar os pagamentos das parcelas mensais, o que resultou no início de um procedimento de execução extrajudicial nos moldes da Lei 9.514/97.

Com a consolidação da propriedade em favor da ré, relata que foram designadas as datas dos leilões sem que fosse devidamente intimada, o que, segundo ela, inviabilizou a purga da mora e o acompanhamento da legalidade dos atos executivos.

Segue narrando que o primeiro leilão foi marcado para 31 de janeiro de 2024, pelo valor de R$ 532.131,17, e o segundo para 7 de fevereiro de 2024, pelo valor de R$ 511.160,05. Sustenta que o intervalo de apenas sete dias entre os leilões desrespeitou o prazo mínimo de 15 dias previsto no artigo 27, §1o, da Lei 9.514/97.

Diante disso, requereu a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a realização dos leilões e os efeitos da consolidação da propriedade do imóvel em favor da parte ré, além de pleitear que esta se abstivesse de proceder à inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, como SPC e SERASA.

Decisão intimando a parte autora para comprovar sua hipossuficiência, id. 140328319.

A parte autora emendou a inicial, id. 141507444.

Deferido o benefício da justiça gratuita em prol da parte autora e indeferida a tutela pleiteada, id. 148301606.

A parte autora informou que interpôs agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela pleiteada, id. 152472359.

O recurso foi recebido, no entanto, indeferido, id. 153526455.

Contestação em id. 154949128.

Impugnação à contestação, id. 163890197.

Termo de sessão de mediação e conciliação, a qual restou inexitosa, id. 174439041.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

De início passo a análise da preliminar.

Alega a parte ré a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o contrato teria sido extinto em virtude da consolidação da propriedade em seu nome.

Todavia, no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, disciplinada pela Lei no 9.514/1997, a mera consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor não implica, por si só, a extinção do contrato.

Nos termos do art. 27 da referida norma, a extinção do contrato ocorre com a alienação do bem objeto da garantia em leilão público, sendo necessária a lavratura do auto de arrematação como condição para a extinção definitiva da relação obrigacional. Assim, a consolidação da propriedade, por si só, não se presta a afastar o interesse processual da parte contrária.

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar.

Feito o apontamento acima e estando o processo devidamente instruído, cumpre destacar que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contextualizando os autos a parte autora busca a declaração da nulidade do procedimento de execução extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente. Sustenta que não foi devidamente intimada acerca das datas dos leilões públicos, bem como aponta a inobservância do prazo legal de 15 dias entre o primeiro e o segundo leilão. Argumenta, ainda, que a situação de vulnerabilidade econômica enfrentada comprometeu sua capacidade de cumprir o contrato.

A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação refutando as alegações autorais, sustentando que o procedimento executório foi conduzido de forma regular, em estrita observância às disposições da Lei no 9.514/1997 e do Decreto-Lei no 70/66.

Como já mencionado, a parte autora alega, em síntese, que os leilões são nulos porque não respeitaram o prazo de quinze dias entre si, conforme estabelece o §1o do art. 27 da Lei no 9.514/97, vejamos:

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§1o.
Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o texto legal determina que, em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo deverá ocorrer "nos quinze dias seguintes". Isso significa que o segundo leilão deve ser realizado dentro do prazo de quinze dias contados a partir da data do primeiro leilão, e não que deve haver um intervalo mínimo de quinze dias entre os dois leilões, como sustenta a parte autora.

No caso concreto, conforme alegado pela autora, o primeiro leilão ocorreu em 31/01/2024 e o segundo em 07/02/2024. Assim, não há qualquer nulidade a ser declarada, uma vez que os leilões foram realizados dentro do intervalo de quinze dias previsto no §1o do art. 27 da Lei no 9.514/97.

Portanto, não se identifica qualquer irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira, razão pela qual a alegação autoral não merece prosperar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO DE INTERVALO ENTRE OS LEILÕES. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: O recurso não é deserto, haja vista que a parte agravante litiga ao abrigo da gratuidade judiciária. Preliminar rejeitada.PRAZO DE INTERVALO ENTRE OS LEILÕES: O art. 27, § 1o, da Lei 9.514/97, estabelece que em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo deve ser realizado dentro de quinze dias, razão pela qual o procedimento adotado pela parte agravada não padece de irregularidade. Não é possível acolher a interpretação que a parte agravante tenta extrair do texto legal, no sentido de que quinze dias seria o prazo mínimo entre os leilões, haja vista que o lapso temporal de quinze dias é aquele dentro do qual o segundo leilão deve ocorrer, e não o contrário, exatamente como ocorreu no caso concreto.Recurso não provido.NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(TJ-RS - AI: 51982302420228217000 PASSO FUNDO, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 10/02/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

Alega, ainda, a parte autora que não foi devidamente intimada acerca das datas dos leilões públicos, o que, segundo ela, teria inviabilizado a purgação da mora e o exercício do direito de preferência.

Todavia, os documentos apresentados pela parte ré demonstram que a autora foi regularmente cientificada das datas dos certames, conforme exigido pelo art. 27 da Lei no 9.514/1997 e pelo Decreto-Lei no 70/66. Consta nos autos que a autora não foi localizada no endereço por ela informado no contrato para fins de intimação destinada à purgação da mora.

Após a consolidação da propriedade e previamente à realização dos leilões do imóvel, verifica-se que foram realizadas diversas tentativas de intimação da devedora nos endereços constantes dos autos, todas elas sem êxito. Diante disso, foi publicado edital de leilão, observando-se o disposto na legislação aplicável.

Nesse contexto, não se identifica qualquer nulidade ou vício no procedimento adotado que demande correção ou invalidação.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial e por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o feito, o que o faço com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade dessa condenação fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

P.R.I.C.

Após o
TRÂNSITO EM JULGADO
, nada sendo requerido,
ARQUIVEM-SE
os autos.

Às providências.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.
”

Pois bem.

Em relação à preliminar recursal, infere-se que não prospera, na medida em que a renúncia ocorreu em 09/09/2024, sendo, no entanto, seguida de juntada de substabelecimento com reserva de poderes em 04/11/2024 do mesmo advogado em favor de outra causídica, ato que confirma que a renúncia não operou efeito, tendo continuado a representar a parte autora.

Outrossim, ainda que houvesse a renúncia, salienta-se que a regularização da representação processual se trata de vício de sanável e que pode ser convalidado por ato posterior, o que corrobora a inexistência de vício impeditivo de conhecimento do apelo.

Destarte,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal.

Analisando a insurgência recursal, observa-se que não deve prosperar.

A parte recorrente alega que a realização dos leilões extrajudiciais se deu sem a sua intimação pessoal, violando os §§1o e 3o do art. 26 da Lei no. 9.514/1997, e que houve, ademais, descumprimento do prazo mínimo de 15 (quinze) dias entre o primeiro e o segundo leilão, conforme o §1o do art. 27 da mesma Lei.

Afirma ainda que tais vícios comprometeram seu direito de purgar a mora e acompanhar o trâmite da execução extrajudicial, configurando cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Ocorre que a sentença recorrida examinou com profundidade e clareza os argumentos, tendo expressamente assinalado que da leitura do art. 27, § 1o, da Lei no. 9.514/97, em caso de insucesso no primeiro leilão, o segundo deverá ocorrer
"nos quinze dias seguintes"
, de tal modo que o segundo leilão deve ser realizado dentro do prazo de quinze dias contados a partir da data do primeiro leilão, e não que deve haver um intervalo mínimo de quinze dias entre os dois leilões, como sustenta a parte autora recorrente.

Em outras palavras,
saliento que
“não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE EXPROPRIAÇÃO – LEI N° 9.517/94 –NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA NO ENDEREÇO CONTRATUAL – DEVEDOR QUE NÃO ATUALIZOU O ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – REGULARIDADE – INTIMAÇÃO DO LEILÃO POR DIVERSAS VIAS – INEQUÍVOCA CIÊNCIA DAS DATAS DAS PRAÇAS – AUSENTE QUALQUER ELEMENTO INDICATIVO DE ÂNIMO DE PURGAR A MORA E DE EXERCER DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando do ajuizamento da demanda a parte autora agravante não juntou a cópia integral do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade realizado pelo Cartório de Registro de Imóveis, não havendo como, destarte, aferir a substância dos argumentos de ausência/nulidade dos atos do referido procedimento, bem como o não atendimento dos ditames da Lei de Regência no caso concreto, o que conduziu ao escorreito indeferimento da liminar almejada.
Do teor da contraminuta apresentada verifica-se que os autores agravantes foram intimados por via edital quanto ao procedimento de excussão extrajudicial, ato que se afigura legítimo nos termos da Lei de Regência ante o fato de não terem sido encontrados nas diligências para intimação pessoal empreendida. Dos documentos coligidos infere-se que a instituição financeira procedeu de acordo com a Lei no. 9514/1997, pois o Serviço Notarial tentou a intimação dos autores agravantes nos endereços informados no contrato e no endereço do imóvel expropriado antes da expedição de edital de intimação, estando escorreita a assertiva de que os devedores se encontravam em local incerto e não sabido, o que legitima a notificação via edital, na forma do art. 26, § 4o da Lei no. 9.514/97, atestando a regularidade da consolidação da propriedade imobiliária. Não há que se falar em nulidade quanto aos leilões que estavam aprazados e que já foram realizados, isso porque dos documentos apresentados pela financeira, observa-se que foram cumulativamente expedidos telegramas com aviso de recebimento, e-mail, mensagem por Whatsapp e até mesmo edital para intimação dos autores agravantes, os quais, por certo, tinham conhecimento do leilão realizado, mormente porque ajuizaram a demanda em 15/02/2024 noticiando o aprazamento das praças nos dias 20 e 22/02/2024, atendendo-se a instrumentalidade das formas, ex vi do art. 277 do CPC.
Embora aleguem nulidades, os autores agravantes não demonstram clara intenção ou mesmo qualquer disponibilidade financeira em realizar purgação da mora e/ou exercerem o direito de preferência na aquisição do imóvel.

Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do § 1o do art. 27 da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.
Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1003821-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em relação à negativação creditícia, verifica-se que a parte autora confessa sua inadimplência na inicial, tratando-se o ato desabonador de crédito, à míngua de argumentos que possam maculá-lo, de exercício regular de direito por parte do credor. Dos autos de origem observa-se que a agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira. Não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária. Após a consolidação da propriedade e antes da realização dos leilões do imóvel, infere-se que foram empreendidas diversas tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas para 31/01/2024 (1° leilão) e 07/02/2024 (2° leilão), nos vários endereços constantes dos autos, tendo todas restado infrutíferas, sendo então publicado edital de leilão.
Embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura. Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após.
Inexiste o periculum in mora a justificar o deferimento da liminar recursal, isso porque, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso, já ultrapassadas as datas aprazadas para os leilões, as quais, é bom frisar, restaram infrutíferas, propiciando à devedora apresentar sua intenção de exercício de direito de preferência na aquisição do bem, o que aparentemente não foi por ela empreendido. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (destaquei)

No caso, o primeiro leilão ocorreu em
31/01/2024
e o segundo em
07/02/2024
, portanto, nenhuma nulidade há neste sentido, repisando-se que o prazo de 15 dias trata-se de um prazo máximo e não de intervalo mínimo.

De outra feita, em relação à arguição de nulidade dos leilões por falta de regular intimação da devedora, do processado da causa na origem observa-se que
a ora apelante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora
, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira.

Veja-se:

No tocante, depreende-se dos documentos apresentados pela parte ré apelada que a autora recorrente foi regularmente cientificada das datas dos certames, conforme disposto no artigo 26 e ss. da Lei no. 9.514/1997. Confira-se:

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário
.

§ 1o
Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos § 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 1o-A Na hipótese de haver imóveis localizados em mais de uma circunscrição imobiliária em garantia da mesma dívida, a intimação para purgação da mora poderá ser requerida a qualquer um dos registradores competentes e, uma vez realizada, importa em cumprimento do requisito de intimação em todos os procedimentos de excussão, desde que informe a totalidade da dívida e dos imóveis passíveis de consolidação de propriedade.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 2o O contrato poderá estabelecer o prazo de carência, após o qual será expedida a intimação.

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 2o-A Quando não for estabelecido o prazo de carência no contrato de que trata o § 2o deste artigo, este será de 15 (quinze) dias.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 3o
A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973
(Lei de Registros Públicos).

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 3°-A.

Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).

(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 3°-B.

Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

(Incluído pela Lei no 13.465, de 2017)

§ 4o
Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.

(Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 4o-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 4o-C Para fins do disposto no § 4o deste artigo, considera-se lugar inacessível:

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

I - aquele em que o funcionário responsável pelo recebimento de correspondência se recuse a atender a pessoa encarregada pela intimação; ou

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

II - aquele em que não haja funcionário responsável pelo recebimento de correspondência para atender a pessoa encarregada pela intimação.

(Incluído pela Lei no 14.711, de 2023)

§ 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§ 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§ 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

(Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004)

§ 8° O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27.

(Incluído pela Lei no 10.931, de 2004)

(...)

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

(...)

§ 2
o
-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2
o
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos.

(...)

Art. 30
. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
.”

Destarte, não há nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária.

De outra feita, cumpre assinalar que esta Câmara julgadora tem o entendimento de que
“é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel”
. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA, BEM COMO ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGOS 26 E 27 DA LEI No 9.514/97 – AUSÊNCIA – NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel” (TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”
(N.U 1010758-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)

No caso concreto, após a consolidação da propriedade e
antes da realização dos leilões do imóvel
, infere-se que foram empreendidas
diversas
tentativas de intimação da devedora quanto às datas das praças aprazadas para 31/01/2024 (1o leilão) e 07/02/2024 (2o leilão),
nos endereços Rua Senador João Batista Leite da Silva, 6 Araés Cuiabá/MT 78005−590; Rua Trento, 497 Apto. 04, Lote 04 da Quadra 18 Vila Romana Sorriso/MT 78891−167 (endereço do contrato Id. Num. 140133571 - Pág. 2); Travessa Junho, s/no Lote 05 da Quadra 138H Gleba Sorriso Sorriso/MT 78890−206; tendo todas restado infrutíferas
, sendo então publicado edital de leilão, de modo a não merecer qualquer reparo a sentença hostilizada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE IMPROCEDENTE – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LEILÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO E PROCURAÇÃO DO DEVEDOR – COMUNICAÇÃO POR ENDEREÇO ELETRÔNICO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTIVO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR QUE DEIXOU DE INTIMAR A CREDORA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 26, § 3o DA LEI 9.514/97
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A higidez do procedimento de consolidação pressupõe a realização das intimações de que trata o artigo 26, § 1o, da lei 9.514/97, bem como das notificações acerca das datas dos leilões, nos termos do § 2o-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97, a fim de que seja oportunizada ao devedor a purgação de sua mora, de modo a evitar, nessa hipótese, a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a alienação do bem. Credora que tentou intimar o devedor no endereço declinado no contrato, cujo documento foi devolvido pelso correios pelo motivo mudou-se, sem que o devedor tenha comprovado que informou sobredita alteração. Incontroverso, ainda, que houve a intimação via edital, do devedor em três dias distintos em jornal de circulação da cidade. Validade da intimação editalícia. Artigo 26, § 3o, da Lei 9.514/97. Notificações de que trata o § 2o-A, do art. 27 da Lei n. 9.514/97. Finalidade de comunicação acerca das datas de realização dos leilões devidamente atingida. Devedor que, por outros meios e antes das datas designadas, teve ciência inequívoca dos eventos. Finalidade atingida. Prejuízos não demonstrados. Requerido que não comprovou as supostas irregularidades no procedimento de execução extrajudicial. Sentença reformada para julgar a ação de reintegração de posso procedente.”
(TJ-MT 10478454120198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATOS JURÍDICOS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO DE IMÓVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL - BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA – EXCEÇÃO - LEI No 8.009/90 - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL -
LEILÃO - LEI No 9.514/97 - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO COMPROVADA - EDITAL - AUSÊNCIA DE NULIDADE - MORA CONFIGURADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - PREJUDICIALIDADES – INOCORRÊNCIA - NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA - VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – INADIMPLÊNCIA CARACTERIZADA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO – LEILÃO PÚBLICO REALIZADO ANTERIORMENTE A LEI No 13.465/2017, QUE INTRODUZIU O § 2 -A e B NA LEI No 9.514/97
- INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – CIÊNCIA INEQUIVOCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária. Comprovado nos autos que a devedora fiduciante foi regularmente notificação via Cartório de Registro de Imóvel para purgar a mora, e não o fez, como no caso em tela, consolidar-se-á a propriedade em favor do credor. Nos termos do art. 26, § 4o, da Lei n. 9.514/1997, a intimação poderá se dar mediante edital, nos casos em que restaram infrutíferas as tentativas de notificação pessoal. Não há que se falar em nulidade do leilão tendo em vista que o mesmo foi designado para data anterior à obrigatoriedade imposta pela Lei no 13.465/2017.”
(TJ-MT - AC: 10081022720198110040, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA CREDORA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS LEILÕES PELA FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS DO LEILÃO EM PERIÓDICO JORNALÍSTICO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA – INTIMAÇÕES QUE FORAM REALIZADAS NO ENDEREÇO DO CONTRATO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em relação à negativação creditícia, verifica-se que a parte autora confessa sua inadimplência na inicial, tratando-se o ato desabonador de crédito, à míngua de argumentos que possam maculá-lo, de exercício regular de direito por parte do credor. Dos autos de origem observa-se que a agravante não foi encontrada no endereço por ela declinado em contrato para ser intimada para purgação da mora, sendo, então, empreendida sua intimação por edital com decurso de prazo para resposta e conseguinte consolidação da propriedade fiduciária em favor da financeira. Não há aparente nulidade do procedimento de excussão extrajudicial no que atine à consolidação da propriedade imobiliária.
APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E ANTES DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES DO IMÓVEL, INFERE-SE QUE FORAM EMPREENDIDAS DIVERSAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA QUANTO ÀS DATAS DAS PRAÇAS APRAZADAS PARA 31/01/2024 (1° LEILÃO) E 07/02/2024 (2° LEILÃO), NOS VÁRIOS ENDEREÇOS CONSTANTES DOS AUTOS, TENDO TODAS RESTADO INFRUTÍFERAS, SENDO ENTÃO PUBLICADO EDITAL DE LEILÃO.

Embora alegue as nulidades, estas são aparentemente vazias, na medida em que desprovidas de prejuízo, isso porque a parte autora recorrente não traz indicativo concreto algum de que efetivamente exercerá o direito que o ordenamento jurídico lhe assegura.
Não se infere nulidade quanto ao interstício existente entre as datas aprazadas para os leilões, isso porque a redação do art. 27, § 1o da Lei no. 9.514/97 diz que a segunda praça deve ser realizada nos 15 dias seguintes à primeira, e não categoricamente 15 dias após. Inexiste o periculum in mora a justificar o deferimento da liminar recursal, isso porque, quando do ajuizamento da ação e interposição do recurso, já ultrapassadas as datas aprazadas para os leilões, as quais, é bom frisar, restaram infrutíferas, propiciando à devedora apresentar sua intenção de exercício de direito de preferência na aquisição do bem, o que aparentemente não foi por ela empreendido. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1010439-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024) (destaquei)

Dessa forma, conclui-se que os argumentos da apelante não infirmam a regularidade do procedimento extrajudicial nos moldes previstos na legislação de regência.

Portanto, escorreita a sentença recorrida, o que impõe o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho a sentença recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2o, 6o e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte autora apelante para 20% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025